Tribunal: TJDFT
Processo: 0751228-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751228-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ADALCY GONCALVES GOMES DA SILVA, ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO, CARLA CARLOS DOS SANTOS, CAROLINA COUTINHO GARCIA LEAO, CASSIO BRAVIN SETUBAL, DOMINIQUE GONCALVES FRAZAO, DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS, ELYDA KATE LUZ DE MOURA, EMILY DE OLIVEIRA KELLY, ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS, JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS, LEA CORREIA GUIMARAES, LELIA MENDONCA SILVA, MARIA DA ANUNCIACAO SOARES CASTRO ALVES, OSWALDO GRACIE NETO, SILVIA APARECIDA PINHEIRO, TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS (terceiro interessado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n.o 0705548-36.2023.8.07.0018 proposta por ADALCY GONÇALVES GOMES DA SILVA e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, no montante de 15% sobre o valor bruto de cada credor, quando da expedição das requisições de pagamento, nos seguintes termos (ID 176913499 do processo de origem): “I – Ciente da decisão de ID 164966317, proferida pela Desembargadora Relatora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, da 5a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0727208-43.2023.8.07.0000, que assim decidiu: “Ante o exposto, DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 170835233. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ADALCY GONÇALVES GOMES DA SILVA, ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO, CARLA CARLOS DOS SANTOS, CAROLINA COUTINHO GARCIA LEÃO, CASSIO BRAVIN SETUBAL, DOMINIQUE GONÇALVES FRAZÃO, DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS, ÉLYDA KATE LUZ DE MOURA, EMILY DE OLIVEURA KELLY, ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS, JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS, LEA CORREIA GUIMARÃES, LÉLIA MENDONÇA SILVA, MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES CASTRO ALVES, OSWALDO GRACIE NETO, SILVIA APARECIDA PINHEIRO e TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS A parte exequente pleiteou o recebimento do montante R$ 65.236,41 referente aos valores descontados a título de adicional de insalubridade, no período de 13/06/2011 a 13/06/2016, sendo R$ 1.889,10 para ADALCY GONCALVES GOMES DA SILVA; R$ 5.717,50 para ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO; R$ 9.256,37 para CARLA CARLOS DOS SANTOS; R$ 10.537,98 para CAROLINA COUTINHO GARCIA LEÃO; R$ 117,53 para CASSIO BRAVIN SETUBAL; R$ 2.116,55 para DOMINIQUE GONCALVES FRAZÃO; R$ 3.459,22 para DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS; R$ 6.753,86 para ÉLYDA KATE LUZ DE MOURA; R$ 2.981,70 para EMILY DE OLIVEIRA KELLY; R$ 1.348,50 para ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS; R$ 4.878,90 para JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS GOMES; R$ 3.673,77 para LEA CORREIA GUIMARÃES; R$ 645,92 para LELIA MENDONCA SILVA; R$ 6.326,57 para MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES CASTRO ALVES; R$ 3.933,27 para OSWALDO GRACE NETO; R$ 3.795,76 para SILVIA APARECIDA PINHEIRO e R$ 1.599,67 para TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS, conforme planilhas de ID 159243032, ID 159243036, ID 159243038, ID 159243040, ID 159243044, ID 159244245, ID 159244248, ID 159244249, ID 159244252, ID 159244266, ID 159244276, ID 159244264, ID 159244263, ID 159244262, ID 159244257, ID 159244254 e ID 159244253. Destacam que o título executivo deriva da ação coletiva n. 2016.01.1.064114-7 (PJE n. 0024525-64.2016.8.07.0018), ajuizada pela Associação dos Especialistas em Saúde Pública do Distrito Federal – AES-DF, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a se abster de promover qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade na remuneração dos autores durante o período em que se encontrarem no gozo de férias, ausências e licenças previstas na Lei Complementar 840/2011, excetuadas as hipóteses de afastamentos das atividades pelos motivos elencados no artigo 165, inciso V, e parágrafo único, da Lei Complementar 840/2011; bem como restituir os valores descontados no quinquênio que antecedeu a data da propositura da demanda. Em ID 163406539, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS requerem o destaque dos honorários contratuais, no montante de 15% (quinze por cento), sobre o valor bruto de cada exequente quando da expedição das requisições de pagamento. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 170835233 em que manifesta discordância ao pedido de arbitramento de honorários de sucumbência afirmando que a patrona não atuou na fase de conhecimento e que tais honorários devem ser requeridos nos autos principais. Requer a suspensão do feito, nos termos do Tema 1169 do STJ. Em resposta de ID 173936278, a parte exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer a improcedência da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. III – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2016.01.1.064114-7 (PJE n. 0024525-64.2016.8.07.0018) que, dentre outros, condenou o DISTRITO FEDERAL a restituir os valores descontados a título de adicional de insalubridade no quinquênio que antecedeu a data da propositura da demanda. Eis o que restou consignado na sentença de ID 159240563: “Ante o exposto, ao tempo em resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar ao réu que se abstenha de promover qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade na remuneração dos substituídos, durante o período em que se encontrarem em gozo de férias, ausências e licenças previstas na Lei Complementar 840/2011, excetuada as hipóteses de afastamento das atividades pelos motivos elencados no artigo 165, inciso V e parágrafo único, da Lei Complementar no 840/2011, ou seja, por motivo de exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança; estudo ou missão no exterior, com remuneração; participação em competição desportiva, em programa de pós-graduação stricto sensu; bem como no desempenho de mandato classista ou exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Condeno o requerido ainda ao pagamento dos valores decorrentes do reportado adicional, conforme parâmetros acima delineados, no que se refere ao quinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, conforme apurado, caso a caso, em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores devidos incidirão juros de mora, a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 e correção monetária, pela TR, a partir do momento em que deveriam ter sido pagos, mês a mês, até o momento anterior à expedição da requisição do pagamento, a partir de quando incidirá o IPCA-E.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1086334, da 2a Turma Cível (ID 159240564), assim decidido: “Pelo exposto, conheço da Remessa Necessária e do recurso do Distrito Federal e a eles NEGO PROVIMENTO. Conheço do recurso da autora e ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e não a TR como determinado na sentença, bem como para que os honorários advocatícios sejam calculados na forma do artigo. Conheço do recurso do Distrito Federal, rejeito a preliminar de ilegitimidade e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para acrescentar as exceções estabelecidas na sentença, a hipótese do inciso III, alínea “c”, que trata sobre licença prêmio por assiduidade.” Quanto a suspensão requerida com base no Tema 1169 do STJ, a decisão de ID 164966317, da 5a Turma Cível, determinou o prosseguimento da tramitação, pelo que deixo de analisar este ponto. Em relação aos honorários sucumbenciais, o e. STJ, no julgamento do Recurso Especial N. 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, definiu a seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Nestes termos, a decisão de ID 165116000, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, fixou honorários de 10% sobre o valor da causa em favor da parte exequente. No que se refere ao pedido de destaque dos honorários contratuais, formulado por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no percentual de 15%, não merece prosperar. Verifica-se em ID 163408752 que o contrato de prestação de serviços advocatícios fora firmado com a Associação dos Especialistas em Saúde Pública do Distrito Federal – AES-DF e que não consta a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com a associação. Nesse sentir é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TEMA 1.175 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO: NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. CONTRATO ENTABULADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1.Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. 1.2.Além disto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não estendeu a ordem de sobrestamento ao caso concreto, porquanto determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. 2. Ainda que o agravante atue na causa em nome da parte substituída, sua contratação foi feita pelo SINDIRETA/DF, não pelos substituídos. 2.1.Com efeito, o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), autoriza ao advogado, antes do levantamento ou precatório, juntar aos autos o contrato de honorários, para que receba diretamente o valor contratado, mediante dedução da quantia a ser recebida pela parte. 2.2.Entretanto, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o deferimento do pedido de destaque de verba honorária exige autorização expressa de cada substituído, pois não obriga os substituídos o contrato de prestação de serviços firmado entre o substituto processual e o escritório de advocacia que patrocinou a causa. 3.A autorização assemblear para ajuizamento da demanda tem aptidão para assegurar legitimidade extraordinária ao sindicado, nos moldes do artigo 21, da Lei 12.016/2009, e dos artigos 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. Poder conferido ao sindicato que não comporta a assunção pelo mandatário (o sindicato) de obrigação pecuniária em nome dos mandantes (os sindicalizados), ainda que se trata de contratação de serviços advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1677527, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0735543-85.2022.8.07.0000, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento 23/3/2023.) Ademais, a particularização e individualização de execução da sentença podem ser pleiteadas de forma particular por cada beneficiado. Senão vejamos: “Como cediço, a legitimação ordinária, regra geral estabelecida pelo Código de Processo Civil, autoriza que o próprio titular do direito material em litígio componha o polo ativo da demanda, defendendo direito próprio, em nome próprio, opondo-se à legitimação extraordinária, que permite ao substituto processual demandar, em nome próprio, direito alheio, desde que autorizado por lei.” (TJ-DF, Acórdão 1650611, 07104316020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO como devido o montante R$ 65.236,41 (sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), referente aos valores descontados a título de adicional de insalubridade, sendo R$ 1.889,10 para ADALCY GONCALVES GOMES DA SILVA; R$ 5.717,50 para ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO; R$ 9.256,37 para CARLA CARLOS DOS SANTOS; R$ 10.537,98 para CAROLINA COUTINHO GARCIA LEÃO; R$ 117,53 para CASSIO BRAVIN SETUBAL; R$ 2.116,55 para DOMINIQUE GONCALVES FRAZÃO; R$ 3.459,22 para DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS; R$ 6.753,86 para ÉLYDA KATE LUZ DE MOURA; R$ 2.981,70 para EMILY DE OLIVEIRA KELLY; R$ 1.348,50 para ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS; R$ 4.878,90 para JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS GOMES; R$ 3.673,77 para LEA CORREIA GUIMARÃES; R$ 645,92 para LELIA MENDONCA SILVA; R$ 6.326,57 para MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES CASTRO ALVES; R$ 3.933,27 para OSWALDO GRACE NETO; R$ 3.795,76 para SILVIA APARECIDA PINHEIRO e R$ 1.599,67 para TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS, conforme planilhas de ID 159243032, ID 159243036, ID 159243038, ID 159243040, ID 159243044, ID 159244245, ID 159244248, ID 159244249, ID 159244252, ID 159244266, ID 159244276, ID 159244264, ID 159244263, ID 159244262, ID 159244257, ID 159244254 e ID 159244253. Operada a preclusão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. V - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 54002081), afirma que é terceiro prejudicado e tem interesse em recorrer da decisão agravada. Informa que a Associação dos Especialistas em Saúde – DF revogou os poderes outorgados ao escritório de advocacia Mota e Advogados Associados. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de reserva de honorários. Informa que os autos originários versam sobre pedido de cumprimento de sentença coletivo requerido pelos associados da Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal em face do Distrito Federal. Noticia que o escritório Mota Advogados Associados atuou em todo o trâmite do processo de conhecimento n.o 0024525-64.2016.8.07.0018, e, inclusive, iniciou os atos preliminares para a liquidação dos cálculos. Alega que foi firmado contrato particular de honorários advocatícios pela Associação com o escritório Mota e Advogados Associados, sendo que restou decidido que os honorários contratuais equivalem a 15% sobre o valor bruto do crédito a ser recebido. Menciona que, conforme cláusula contratual, a revogação do mandato não altera o percentual, uma vez que foi concluída a fase de formação do título judicial. Assevera que os credores concordaram expressamente com o destaque dos honorários advocatícios, conforme ata da assembleia geral realizada pela entidade, em que houve deliberação por toda a categoria. Defende a existência dos honorários contratuais. Afirma que todos os associados se valeram do título executivo, sendo a obrigação de pagar os honorários decidida em Assembleia Geral. Informa que as autorizações individuais estão em poder da associação, que deve exibir os documentos. Defende que o contrato de honorários firmado pela associação com o profissional, quando autorizado por assembleia, obriga os substituídos ao pagamento da remuneração do advogado contratado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 54133839 determinou que o agravante se manifestasse sobre o tema 1175 do STJ. O agravante menciona que, após o julgamento do tema 1175 do STJ, o Supremo Tribunal Federal decidiu na ação Originária 2.417 que a decisão proferida pela Assembleia Geral vincula todos os associados. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que a agravante requer o destaque dos honorários advocatícios, em virtude do contrato firmado entre a Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal e o escritório agravante, que estabelecia o pagamento de honorários contratuais no importe de 15% do valor bruto auferido por cada associado. Defende que houve a autorização expressa da categoria na contratação do escritório, que foi realizada em Assembleia Geral designada para tal finalidade. A questão controvertida nos autos amolda-se àquela decidida no Tema de Repercussão Geral 1175 do STJ, que fixou a seguinte tese: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Importante transcreve o art. 22, § 22, § 7o da Lei 8.906/1994, visando entender o que restou decidido no tema 1175 do STJ: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022) § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. § 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 8o Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no § 9o do art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) (negritei). O Superior Tribunal de Justiça, no tema de repercussão geral 1175, decidiu em recurso repetitivo que, antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB, é necessária a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. Caso o contrato tenha sido celebrado após a inovação legislativa, o sindicato pode reter os honorários contratuais, desde que comprovado que houve autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optaram por aderir às obrigações do contrato originário. No voto do relator, Recurso Especial n.o 1.979.911 – DF, que ensejou a edição do tema de 1175, constou expressamente que a alteração legislativa (art. 22, § 7o, do Estatuto da OAB) somente se aplica aos contratos firmados após a edição da referida lei (05/10/2018), sendo que os contratos firmados anteriormente não se aplicam o novo regramento, sendo imprescindível a exibição dos contratos individuais para que haja a retenção de honorários advocatícios. Isso porque se trata de inovação de lei de natureza material, cujos efeitos não podem retroagir para atingir ato jurídico perfeito. Nesse sentido, transcrevo parte do voto do relator, in verbis: “Agora é preciso retornar a atenção ao § 7o do dispositivo em análise. Isso porque, com a sua inclusão, poder-se-ia imaginar que a lógica até então vigente – acima apresentada – não poderia mais ser empregada, uma vez que o legislador passou a prever a possibilidade de “indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”. A respeito da referida adição legal, uma primeira observação a ser apresentada é a de que aquela norma ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo – direitos e deveres). Ou seja, não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. Com isso, já se adianta que a lógica empregada por esta Corte no tocante à necessidade de contrato individual para retenção de honorários é irretocável em relação aos ajustes firmados até 5 de outubro de 2018, início da vigência da nova previsão legal. (negritei) Assim sendo, nos contratos de honorários advocatícios firmados pela associação/sindicado antes de 05/10/2018, exige-se a apresentação do contrato individual de cada associado/afiliado para que haja a retenção dos honorários. Posteriormente à inovação legislativa, não mais é exigível contrato individual específico para tal finalidade, sendo facultada a adesão coletiva, inclusive através de assembleia especialmente convocada para tal finalidade, conforme bem ponderou o relator do recurso. Vejamos: “Mas ainda é preciso responder se o § 7o (do art. 22) dispensou a necessidade de autorização expressa dos substituídos para retenção dos honorários contratuais nos casos relacionados ao objeto da controvérsia jurídica examinada neste recuso. A meu ver, a alteração legislativa não torna prescindível a autorização dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa, visto que permite indicar somente os beneficiários que, “ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações”. Ou seja, não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). Por outro lado, não se pode fazer de “letra morta” a previsão do § 7o, cabendo ao intérprete estabelecer a extensão desse comando normativo. Dito isso, penso que a referida norma possibilitou apenas que a entidade de classe indicasse (ou listasse) – no momento da contratação ou após o contrato – os substituídos que expressamente optaram em aderir às cláusulas contratuais do ajuste firmado entre o sindicato e o escritório de advocacia (“contrato originário”, conforme consta do texto legal). Isto é, a meu ver, o § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão “coletiva” aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. Em outras palavras, a expressão legal “sem a necessidade de mais formalidades” afastou a necessidade de formalizar múltiplos instrumentos, facilitando a forma pela qual os substituídos poderão manifestar a vontade de aderir às cláusulas do contrato principal. A título exemplificativo, tenho que o conteúdo normativo em exame (22, § 7o) estará atendido, admitindo-se a retenção dos honorários, se houver: a apresentação de um único contrato com a subscrição daqueles que expressamente autorizaram/optaram por aderir às cláusulas daquele ajuste; qualquer meio de coletar a adesão do substituído (lista virtual ou física, autorização mediante login e senha no site ou no sistema do sindicato ou associação, lista de e-mail...); assembleia convocada com a finalidade específica de dispor sobre a execução de determinado título judicial etc”. No caso em comento, verifico que o contrato de honorário advocatícios, que estabelece o percentual a ser descontado de cada associado, foi firmado antes da introdução da alteração legislativa (art. 22, § 7o, do Estatuto da OAB). Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, adotando o tema de repercussão geral 1175 do STJ, entendo que a apresentação dos contratos individuais firmados com cada um dos associados mostra-se exigível, visando reter o valor dos honorários advocatícios contratuais. Esclareço, ainda, em princípio, que não se aplica o entendimento do STF no julgamento da ação originária 2417 Rondônia, pois não possui efeito vinculante e foi adotado observando o caso concreto julgado. Ao passo que o Tema de Repercussão Geral 1175 do STJ é precedente obrigatório a ser aplicado ao caso dos autos. Além disso, a tese do Tema 1175 do STJ coaduna com a decisão da ação originária 2417 do STF, pois nos contratos firmados após a edição da Lei 13.725/2018 pode a autorização para retenção dos honorários ser realizada de forma ampla, mediante assembleia convocada para tal finalidade. Contudo, conforme acima já mencionado, o contrato dos autos é anterior à inovação legislativa, o que afasta a autorização realizada em assembleia. Em relação ao pedido para que seja a Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal obrigada a exibir os contratos individuais firmados com cada associado, entendo que não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial. Com efeito, a Associação dos Especialistas em Saúde não integra a presente lide, sendo que os credores já estão individualizados no cumprimento de sentença. Desse modo, não se pode impor obrigação a terceiros que não integram o processo. Logo, o referido pedido deve ser efetuado em processo próprio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora